Tribunal: TJPA
Processo: 0005678-55.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005678-55.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: THAYLLA JULYA DA SILVA BUGARIM, JANILCE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CULPA DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO GROSSEIRO. LAQUEADURA. POSTERIOR GRAVIDEZ INDESEJADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO. DEVER DE INDENIZAR.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço.

2. Erro médico cometido durante parto da apelada realizado em Hospital Municipal, do qual decorreram sequelas de natureza permanente.

3 - Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo. Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado de R$ 40.0000,00 (quarenta mil reais), bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições da apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

4 - Ainda, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí em Ação Ordinária ajuizada
THAYLLA JULYA DA SILVA BUGARIM, representada por sua genitora JANILCE DA SILVA,
que condenou o ente municipal a reparação por danos morais no montante de R$40.000,00, em razão de erro médico cometido durante parto realizado em Hospital Municipal, do qual resultaram sequelas físicas para a apelada.

Na origem, a apelada ajuizou ação ordinária em que alegou ter sofrido sequelas permanentes em seu ombro esquerdo em consequência de imperícia do médico durante o parto realizado em Hospital Municipal de Tucuruí.

O Município de Tucuruí apresentou contestação tempestiva em que refutou as alegações da parte autora, no sentido de que as sequelas não teriam sido causadas por imperícia do profissional médico.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais de R$40.000,00 (quarenta mil reais), com dispositivo nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a demanda para condenar o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ à obrigação de reparar os danos morais causados com evento danoso em questão, condenação essa fixo em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A correção monetária deverá ser feita pelo IPCAE e é devida desde a data do arbitramento (Sumula 362 do STJ), incidindo ainda juros de mora de acordo com a caderneta de poupança, a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Sumula 54 do STJ).

Isento o Município das custas processuais na forma da legislação estadual em vigor. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se via sistema. Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos.

O Município de Tucuruí interpôs apelação em que impugna o capítulo da sentença que fixou danos morais no montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Sustenta que a quantia deve ser reduzida para montante condizente com as peculiaridades do caso.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reduzir a quantia fixada a título de danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito, o apelante se limitou a impugnar apenas o capítulo que fixou o montante da reparação por danos morais em R$|40.000,00 em razão de erro médico durante parto realizado em Hospital Municipal de Tucuruí, do qual resultaram sequelas de natureza permanente para a apelada.

Segundo consta dos autos, as sequelas sofridas pela apelada resultaram de erro médico durante a retirada da criança do ventre da mãe.

O montante da reparação por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias específicas do caso concreto, de forma a desencorajar o requerido a repetição dos fatos e reparar a vítima pelo dano sofrido, sem promover-lhe o enriquecimento sem causa.

Portanto, para o arbitramento da indenização devida, mister levar-se em consideração a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além, é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Desta forma, entendo que o valor da indenização arbitrada pelo juízo a quo se coaduna com o fixado em casos semelhante pela Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LESÃO OCASIONADA POR ENFERMEIRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO ÓRGÃO GENITAL DO RECÉM NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. No presente caso, verifico que a autora conseguiu produzir provas que demonstram a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no erro de procedimento efetuado no Posto de Saúde da Família no Município apelante, no recém-nascido, demonstrando por meio de laudo e foto o edema e a lesão prepucial, que teria sido provavelmente causada pelo esforço da manipulação, tendo o menor apresentado episódio de parafimose (Id nº 2755964 – Pág 23/24), que seria uma complicação da fimose por exposição da glande e após não conseguir trazer de volta a posição normal,

configurando emergência urológica. De outra ponta, o Município de Tucuruí não apresentou provas que pudessem elidir o direito alegado pela autora, apresentando intempestivamente defesa, que sequer refutou os fatos alegados, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de responsabilidade da Administração Pública. Outrossim, caberia a Administração Pública a observância dos princípios que regem a coisa pública, entre eles a legalidade, a publicidade, a transparência, sendo responsabilidade do requerido comprovar que o procedimento realizado no Posto de Saúde da Família se deu de forma correta, o que não ocorreu.

3 - Com relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos fins a que se presta, oferecendo compensação ao lesado com a finalidade de atenuar seu sofrimento, e, quanto ao causador do dano, tem caráter sancionatório com a finalidade de que o agente não pratique mais o ato lesivo. Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.0000,00 (dez mil reais), bem remunera a parte pelos transtornos sofridos, considerando as condições da apelante, o dano e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

4 - Ainda, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001796-85.2014.8.14.0061 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/06/2021 ) .

Portanto, entendo que o valor fixado pelo Juízo de 1º grau para reparação por danos morais se afeiçoa condizente com o montante usualmente fixado por esta Corte de Justiça

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação interposta pelo Município de Tucuruí, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento da apelação, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

DESA.
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/08/2023